Tribunal: TJMT
Processo: 1018438-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018438-16.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Reintegração, Exoneração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO VAZ DE SOUZA - CPF: 143.243.001-78 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEBASTIÃO VAZ DE SOUZA contra acórdão, o qual, por unanimidade, denegou a ordem, uma vez que o Embargante não preenche os requisitos do art. 19 do ADCT para ser considerado servidor público estabilizado extraordinariamente.

Sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não abordou acerca da necessidade de processo administrativo disciplinar (PAD) para aplicação de sanção de demissão, conforme estabelece as Leis Complementares Estaduais no 04/90 e 207/04.

Afirma que o Processo Administrativo no 187779/2019 não versa sobre irregularidades na sua estabilização, mas sim sobre pedido de regularização funcional.

Alega ainda a aplicação da Súmula no 20 do STF.

Contrarrazões apresentadas no Id. 93676466.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que como opor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação processual.

Com relação à alegação de que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não abordou acerca da necessidade de processo administrativo disciplinar (PAD) para aplicação de sanção de demissão, conforme estabelece as Leis Complementares Estaduais no 04/90 e 207/04, a mesma é frágil e pueril, pois a referida questão foi abordada de forma clara, expressa e explícita pelo colegiado.

Para que não paire dúvidas, transcrevo partes do acórdão objurgado onde a matéria expressamente justificada,
in verbis:

O cerne da presente Ação Mandamental é aferir se é possível que os Impetrados promovam a exoneração do Impetrante, sem o prévio Processo Administrativo Disciplinar.

(...)

Segundo consta do Processo no 187778/2019 da SEDUC, mencionado no ato acoimado coator, constata-se que trata-se de pedido formulado pelo próprio Impetrante, no qual vindicava a regularização da sua vida funcional.

No referido processo, em que pese tenham sido juntados os documentos requeridos para a sua regularização, adveio à eles mandado de intimação expedido pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular para que o Estado de Mato Grosso:

“[...] informando de forma pormenorizada se figuram nos quadros da administração funcionários nos termos declarados nulos nesse processo, bem como se remanescem do quadro pessoal da Secretaria de Educação, servidores que tenham sido contratado sem o necessário concurso público conforme determinado no item b da sentença suso.” (id. 26666958).

Em que pese os argumentos trazidos pelo Impetrante, depreende-se que houve a possibilidade de apresentação de documentos comprobatórios de seu vínculo com a Administração Pública, no decorrer do Processo Administrativo no 187778/2019,
e este quedou-se inerte
.

(...)

Ademais, os Tribunais Pátrios já firmaram o entendimento de que se torna despicienda a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, quando não demonstrado os preenchimentos dos requisitos previstos no art. 19 do ADCT para a manutenção do vínculo entre a Administração Pública e o servidor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO QUE RESULTOU EM EXONERAÇÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR CONTRATADO PELO ESTADO DA PARAÍBA EM JULHO DE 1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO PRECÁRIO. EXERCÍCO HÁ MENOS DE CINCO ANOS NA DATA DE PROMULGAÇÃO DA CARTA MAGNA DE 1988.
INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ADQUIRIR ESTABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DISPENSA A QUALQUER TEMPO E SEM NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Com o advento da Carta Magna de 1988, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, inciso II, do texto constitucional, salvo para os cargos de livre nomeação e exoneração - A estabilidade somente pode ser adquirida por aqueles servidores concursados ou por quem ingressou no serviço público há mais de cinco anos na data da promulgação da Constituição Federal, mesmo sem aprovação prévia em concurso público, de acordo com o art. 19 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórios - O servidor contratado temporariamente para exercer função pública, que não se enquadra no art. 19 do ADCT ou cuja contratação se deu após o advento da C (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00005801020148150531, 2a Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 29-08-2017)

No que tange à alegação de que o Processo Administrativo 187778/2019 tratou apenas da sua regularidade funcional e não sobre a estabilização, questiona-se:

Se a estabilização pelo art. 19 do ADCT não versa sobre regularidade no serviço público, versa-se sobre o que afinal?

Ademais, o Impetrante teve possibilidade de apresentar documentação acerca de seu vínculo funcional com a Administração Pública no referido processo administrativo, no entanto, manteve-se inerte, conforme já mencionado no acórdão embargado e acima transcrito.

Definitivamente, a alegação do Embargante não tem qualquer fundamento.

Por fim, a aplicação da Súmula no 20 do STF também foi expressamente abordado pelo colegiado.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022